Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802117-77.2022.8.14.0006

APELANTE: JOYCE MEDEIROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802117-77.2022.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: JOYCE MEDEIROS DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO.

SÚMULA 14 DO TJPA – DESPICIENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2 – Arma de fogo não apreendida, o que impossibilita a realização de perícia para análise de potencialidade lesiva, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Súmula nº 14, desta E. Corte.

3 – De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada considerando apenas um vetor, porém com fundamentação equivocada, merecendo reanálise.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por Joyce Medeiros da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou
às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2º II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 13738683): 1) insuficiência de provas; 2) afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo diante da ausência de laudo pericial apto a constatar a potencialidade lesiva do objeto; 3) redimensionamento da pena-base, uma vez não atendidos os ditames legais quando da análise dos vetores do art. 59, do CPB.

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, conforme ID 13738685.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 14135024).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., oferecer a presente DENÚNCIA em face de:

JOYCE MEDEIROS DA SILVA, Brasileira, Natural de Ananindeua/PA, Nascida aos 18/01/2022, Filha de Keila Andreia Medeiros da Silva, RG Nº 8641445-PC/PA, CPF Nº 021.002.682-01, Residente na Rua Dois de Junho, Condomínio Padre Pietro Gerosa, Bloco 17, apartamento 42, Bairro Águas Brancas, no Município de Ananindeua/PA; e

ANDRÉ LUIS BARBOSA DE JESUS, Brasileiro, Natural de Belém/PA, Nascido aos 17/12/1999, Filho de Estanislau Mendes de Jesus e Verilene Barbosa dos Santos,
RG Nº 8116997, Residente no Loteamento Girassol, Rua das Flores, Nº 17, Bairro Águas Brancas, Município de Ananindeua/PA;

Pelos Fatos e Fundamentos Jurídicos Seguintes:

Narra a peça informativa, que no dia 15 de Janeiro de 2022, por volta das 12:35 Horas, na Travessa Carlândia, próximo ao Boteco Casa Bacana, Bairro Icuí-Guajará, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, roubaram 01 (um) aparelho celular Moto G60, azul, e 02 (dois) anéis em ouro, que custavam cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), da vítima Vanilce Pinheiro Morais.

De acordo com o IPL, na data, hora e local supramencionados, a vítima estava andando em via pública quando foi abordada pelos ora denunciados em uma motocicleta de cor preta e detalhes brancos, sendo que André Luis pilotava a motocicleta, e durante a abordagem apontou um revólver em direção a vítima, enquanto Joyce Medeiros, que estava na garupa, subtraiu os pertences da vítima, e em seguida empreenderam fuga.

Após os fatos, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Civil e informou o ocorrido, oportunidade em que, diante das características apontadas e do “modus operandi” narrado, foi possível realizar reconhecimento dos ora Denunciados, através de fotografias. Sendo que a vítima sem qualquer dúvida reconheceu Joyce Medeiros da Silva e André Luis Barbosa de Jesus como sendo as pessoas que lhe roubaram.

Com tais condutas, os ora Denunciados Joyce Medeiros da Silva e André Luis Barbosa de Jesus, acima qualificados, incorreram nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2º, Inciso
II, § 2º-A, Inciso I, do Código Penal.

(...).

São os fatos.

02. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa da apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa, na medida em que baseada exclusivamente nas declarações da vítima, além da ausência de estado de flagrância e reconhecimento formal (ID 13738683).

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo Juiz primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado a recorrente.

É fato incontroverso que a ação penal não se iniciou mediante estado de flagrância, na medida em que após a subtração dos bens da ofendida os autores do crime empreenderam fuga exitosa, uma vez não alcançados pela investida policial.

Entretanto, a prisão em flagrante é somente uma das formas de se iniciar o inquérito policial, podendo, também, ocorrer a requerimento do ofendido, conforme disposto no art. 5º, II, do CPP, como se deu no caso destes autos.

De modo que não há o que se falar em conjunto probatório duvidoso em razão do não estado de flagrância de prisão da apelante.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia obedeceu ao rito disposto no aludido artigo, conforme atesta o auto de reconhecimento de pessoa de ID 13738579, fls. 15/18, tendo sido a apelante reconhecida em uma das diversas fotografia que lhes fora exibida pela autoridade policial, oportunidade em que a vítima lhe apontou com total firmeza e segurança como sendo um dos autores do ilícito praticado.

Tem também, que esta não foi a única prova produzida nos autos capaz de fundamentar o édito condenatório, tendo a ofendida declarado em juízo, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ter sido a apelante JOYCE MEDEIROS DA SILVA, quem, na companhia de outro indivíduo, praticou o crime de roubo (termo de audiência de ID 13738657).

Nesse sentido, colaciono o depoimento prestado pela vítima em audiência:

“(...) Que estava vindo do trabalho na Paróquia Santa Inácio; que estava caminhando quando os dois meliantes lhe abordaram; que a moça desceu da moto e tirou seus anéis, seu celular e depois subiu na moto e foram embora; que o rapaz estava portando uma arma de fogo; que foi levado seu celular e dois anéis de ouro; que seu celular estava novo e tinha pago a quantia de R$ 1.800,00; que no mesmo dia foi na Delegacia porque tinham muitos aplicativos de banco no seu celular; que na Delegacia o delegado lhe falou que recentemente um casal tinha assaltado um salão de beleza, tendo o mesmo lhe mostrado algumas fotos, tendo de imediato reconhecido a ré pelo cabelo, pois ela estava usando um aplique bem grande; que passou uma reportagem na televisão dos dois acusados; que também reconheceu a imagem dela pela televisão e até comentou com seu esposo que seria o mesmo casal que teria lhe assaltado; que a moto utilizada era uma moto boa, não era simplesinha; que não tinham nada cobrindo o rosto; que a moça tinha cabelos longos, liso, estava vestindo uma roupa de academia, tênis; que era uma moça bonita; que estava bem arrumada; que quem estava com a arma era o piloto; que encostaram a moto bem próximo da depoente; que ele chegou a sacar a arma e apontou para a depoente; que a arma era um 38, pois tinha “aqueles canudos” na arma (...).

De modo que a vítima narra em juízo detalhadamente todo o
modus operandi
utilizado pela apelante e seu comparsa no cometimento do delito, afirmando que ambos chegaram em uma motocicleta e que quem estava pilotando o veículo portando um revólver era um rapaz, enquanto a denunciada, desceu e passou a subtrair seus pertences (dois anéis e um aparelho celular), tendo ambos fugidos do local em seguida. Disse também que ao informar o Delegado de Polícia que um casal havia a assaltado, ele falou que teria ocorrido um outro roubo em um salão de beleza às proximidades do local do seu assalto, sendo que ao serem apresentadas algumas fotografias para a ofendida ela reconheceu de imediato a ré como a pessoa que juntamente com um outro indivíduo roubou seus pertences.

De tal modo se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento pessoal, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, de modo que a tese nulidade e consequente absolvição suscitada pelo ora recorrente não merece prosperar. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva.

2. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.

3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017)

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023).

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

De modo que, não obstante a palavra da vítima, percebe-se que, do auto de reconhecimento realizado perante a autoridade policial (ID 13738579, fls. 15/18) consta a fotografia de 09 (nove) mulheres, entre as quais a apelante que foi reconhecida pela ofendida.

Ademias, a vítima ratificou o reconhecimento da apelante feito anteriormente na delegacia de polícia (ID 13738660). E, em que pese não exista informações pormenorizadas sobre como se deu esse reconhecimento, entretanto, a recorrente se encontrava assistida pela Defensoria Pública, que naquela ocasião não fez nenhuma objeção aquele ato processual.

Como dito, a defesa, durante a audiência de instrução e julgamento não alegou qualquer irregularidade no ato de reconhecimento judicial da apelante, em especial, quanto a possível inobservância dos postulados previstos no art. 226, do CPP, deixando-o para fazer somente em memoriais finais e nesta via recursal.

A medida poderia ter sido requerida oralmente pela defesa durante a audiência em que se realizou o reconhecimento, entretanto, não o fazendo, assentiu com o ato, ainda que de forma implícita.

Segundo entendimento do STJ, é inadmissível a chamada “nulidade de algibeira”, onde, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa, após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Frise-se, ainda, que o reconhecimento da apelante se deu não somente em duas ocasiões, mas, em três oportunidades distintas, sendo que em uma delas a vítima também a reconheceu através de uma reportagem exibida em noticiário televisivo no qual exibiu a recorrente e outro elemento quando presos pela prática de outro delito, conforme relatou durante a instrução processual (ID 13738652).

Aliado ao depoimento da ofendida, a instrução também conta com o depoimento da testemunha NELSON MONTEIRO DE MELO JUNIOR, investigador de polícia, que, apesar de não ter presenciado o crime, entretanto, traz informações contundentes quanto a participação da apelante no feito, como se confere a seguir através da transcrição de suas declarações:

“o delegado determinou que o declarante realizasse a investigação do caso e tudo levou até a acusada; que a acusada foi reconhecida por meio de uma reportagem; que o declarante afirma que a vítima reconheceu a acusada por meio de fotografia; que recorda que foi roubado da vítima um aparelho celular, não recordando dos demais itens; que o declarante afirma que a vítima relatou que os acusados utilizavam arma de fogo para cometer o assalto; que o declarante afirma que a acusada estava sendo investigada por um outro assalto em um salão de beleza; que a vítima desse assalto no salão de beleza reconheceu a acusada.

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do delito, pois o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la o próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA EMATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. F U N D A M E N T A Ç Ã O I D Ô N E A .C O N D I Ç Õ E S P E S S O A I S FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

E ainda;

O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
).

De modo que, exsurge cristalino que a apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autora da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

03 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de diligência pericial sobre a arma apreendida, visando a demonstrar sua potencialidade lesiva

Na hipótese
sub judice
, restou claro pelo depoimento da vítima nas duas oportunidades em que foi inquirida que o comparsa da apelante ao se aproximar, sacou uma arma de fogo, com a qual foi ameaçada.

A ausência de elaboração de parecer técnico acerca do artefato apreendido, quando sua realização se revela inviável, não resulta na exclusão da circunstância especial de incremento prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Tal exclusão é condicionada à existência de outras vias aptas a corroborar sua efetiva utilização no cometimento da conduta criminosa.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como bem asseverou a vítima em seu depoimento judicial, o comparsa da apelante a ameaçou com uma arma de fogo logo quando da abordagem criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

5. In casu, entendeu-se que houve a premeditação do delito e que a ação criminosa foi excessivamente agressiva e violenta, justificando a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, sendo necessário reexame fático probatório para alterar essa conclusão.

6. Na terceira fase, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação" (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram que "os delitos de roubo foram praticados por quatro (quatro) agentes e com o emprego de quatro armas de fogo" (e-STJ fl. 416), elementos concretos suficientes para justificar os aumentos da pena efetuados na terceira fase da dosimetria.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 14, TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, pelo que não merece guarida a tese da defesa.

04- DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA.

Sustenta a recorrente que o Juízo primevo ao realizar a fixação da pena-base, quando da análise dos vetores art. 59 do Código Penal, pontuou como elemento negativo as consequências do crime, entretanto, fundamentou o vetor negativo pelo fato da
res furtiva
não ter sido apreendida.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13738670):

(...)

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 78845508, dos autos principais (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois a ofendida não recuperou a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da menor idade relativa à época dos fatos (art. 65, inciso I, do CPB), reduzo a pena 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena, previstas no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a mais 40 (quarenta) dias-multa, perfazendo a reprimenda
DEFINITIVA 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada a acusada é o semiaberto, conforme previsão do art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

(...)

De modo que, no caso em exame, a pena-base foi fixada pelo juiz de piso em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, haja vista a valoração negativa de uma circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que consta fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise acerca das consequências do crime, como bem asseverou a defesa.

Tratando-se de crime patrimonial, o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
, portanto, sendo própria ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância não poderá ser valorada negativamente.

De forma que, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e não havendo vetor negativado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica da apelante, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica inexistem circunstâncias agravantes a levar em consideração. Todavia, presente a atenuante de ser a agente menor de 21 (vinte e um) anos, à época do crime, porém, sendo aplicada a pena-base no mínimo legal, deixo de levar em consideração em razão de vedação de acordo com a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho inalterada a fração de 2/3 estabelecida pelo Juízo Singular, de modo que a condenação resulta como concreta e definitiva
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial permanece o semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e dou parcial provimento para alterar tão somente a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/11/2023